Tribunal: TJMT
Processo: 1073418-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073418-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVONE MARLI SOBRANSKI - CPF: 568.038.421-34 (RECORRENTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2181-77 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE USO DE CARTÃO E SENHA SEM QUALQUER PROVA. AUSÊNCIA DE TED. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Se restou evidenciado que houve contratação de empréstimo consignado mediante fraude perpetrada por terceiros, que gerou lançamento de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora, restando comprovada, assim, a falha na prestação do serviço da instituição financeira e, consequentemente, a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
". (Súmula 479 STJ).

Eventual valor debitado no benefício previdenciário do autor deve ser devolvido em dobro.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1073418-02.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(S):

Ivone Marli Sobranski

Recorrido(S):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de novembro de 2023

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, com a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis, e nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial.”

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares;

Quanto à alegação de ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente impugna pontos específicos da sentença e aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que constatou um desconto em sua conta e ao comparecer na instituição tomou conhecimento de que foram realizados dois empréstimos sem sua anuência nos seguintes moldes:

·

O 1o contrato 471950466, foi adquirido em 13/12/2022 via MOBILE BANK, no valor total de R$ 14.221,08 sendo 48 parcelas de R$ 938,35, através de descontos no benefício previdenciário da parte autora.

·

O 2o contrato no valor de R$12.500,00, foi adquirido em 14/12/2022, sendo 48 parcelas de R$ 1.729,61, através de descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Inclusive ao descobrir verificou que um TED havia caído em sua conta e foi utilizado para pagamento de título desconhecido, e o outro sequer houve recebimento do alegado TED, não tendo a reclamada juntado prova de qual conta foi depositado o empréstimo, ou ainda geolocalização da realização da alegada transação.

A reclamante demonstra que não havia sequer necessidade de empréstimo pois possuía aplicações em sua conta, a qual teve que sacar para quitar o empréstimo fraudulento de R$ 12.000,00 utilizado por terceiro conforme extrato juntado. Contudo quanto ao segundo empréstimo de R$ 14.221,08, assevera que sequer houve recebimento e que continuam sendo debitadas as parcelas de seu benefício do INSS.

Em suas razões recursais, a Reclamante requer a declaração de nulidade dos contratos de empréstimos consignados, a devolução em dobro dos valores descontados em seu benefício do INSS e dos R$ 12.000,00 sacados para quitação do segundo empréstimo fraudulento, bem como indenização a título de dano moral.

A instituição financeira Reclamada, ora Recorrida, argumenta que houve a celebração de contrato de empréstimo consignado entre as partes, assinado eletronicamente pelo autor, via cartão e senha, bem como houve a disponibilização do crédito em sua conta. Sustenta que a operação foi validada mediante autenticação eletrônica, contendo registro biométrico e de geolocalização. Assim, requer a manutenção da sentença ora recorrida.

Pois bem. No presente caso, a Reclamante nega a celebração dos empréstimos consignados em contrato n° 471950466, foi adquirido em 13/12/2022 via MOBILE BANK, no valor total de R$ 14.221,08 sendo 48 parcelas de R$ 938,35, através de descontos no benefício previdenciário da parte autora. E contrato no valor de R$12.500,00, foi adquirido em 14/12/2022, sendo 48 parcelas de R$ 1.729,61, através de descontos no benefício previdenciário da parte autora.

Da análise dos autos, em pese a instituição financeira alegar a contratação por cartão e senha via mobilebank,

não há qualquer juntada, seja do extrato, da fotoselfie normalmente solicitada nessa modalidade de empréstimo, log, geolocalização, nada, nenhuma prova.

Ressalto que a verossimilhança da narrativa autoral se mostra através da realização do boletim de ocorrência no dia 14/12/2022(id. 181425209), e pela ausência de TED do primeiro empréstimo, e saque pela autora do segundo empréstimo, único creditado em sua conta corrente, e pela data da procuração outorgada ao seu patrono para o ajuizamento da lide – 21/12/2022, ou seja, imediatamente após a constatação da contratação fraudulenta.

a) Narrativa constante no Boletim de Ocorrência:

b) Extrato da conta bancária:

Desta forma, a meu ver, restou comprovado que a autora foi vítima de golpe, diante da falha no fornecimento da necessária proteção ao cliente, permitindo o acesso a informações sigilosas, por intermédio da ação de fraudadores.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Eis o que dispõe a Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Assim, diante da fraude na contratação, deve ser declarado nulo o contrato de empréstimo consignado discutido nestes autos.

Portanto, restou evidenciado que a Recorrida foi omissa e negligente em seu dever de verificar se de fato estava contratando com o Recorrente e, ainda, ao permitir que terceiro contratasse serviços em nome deste, mediante fraude, que gerou lançamento de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, restando comprovada, assim, a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1
- Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e de inexistência de débitos, em virtude de fraude bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos. 2 - Empréstimo bancário. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC), especialmente em relação à segurança que se pode esperar dos serviços bancários. O autor recebeu telefonema de um suposto funcionário do banco réu, sendo-lhe informado que havia sido vítima de fraude bancária. Foi orientado a continuar o atendimento pelo aplicativo de mensagem Whatsapp. Durante a conversa, foi induzido a realizar a leitura de QR CODE (ID 34579680) e, posteriormente, a efetuar o estorno de suposto crédito depositado de forma equivocada em sua conta bancária (aproximadamente R$ 21.500,00). Após realizar os procedimentos indicados, o autor descobriu que havia sido vítima de fraude, de modo que foram realizados três empréstimos em seu nome, no valor total aproximado de R$ 21.500,00. Há comprovação no processo no sentido de que a ligação inicial recebida pelo autor partiu do portal de comunicação disponibilizado pelo banco réu (telefone 4004-3535), conforme histórico de ligações de ID 34579681.
A despeito das informações repassadas pelo consumidor, não se pode ignorar que a fraude apenas foi possível em virtude da fragilidade no meio de comunicação fornecido pelo réu, que permitiu que o autor fosse vítima de fraude na contratação de empréstimo bancário. Não houve, ainda, negligência do autor em conferir os dados do beneficiário no momento da transferência bancária. Pela dinâmica do golpe, o consumidor foi induzido a acreditar que um terceiro havia depositado dinheiro em sua conta bancária, pelo que seria necessário efetuar o estorno dos valores (ID 34579672 e ID 34579672). Verifica-se, portanto, que a contratação do empréstimo e a transferência feita pelo autor apenas ocorreram em virtude de falha nos instrumentos de comunicação fornecidos pelo banco. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ
. Desse modo, é cabível declaração de inexistência dos empréstimos firmados em nome do autor. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
(TJ-DF 07077611020218070010 1425775, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 20/05/2022, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/06/2022)

APELAÇÕES. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com nulidade de contrato com pedido de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de prova testemunhal. Julgamento ultra petita não verificado.
"Golpe do whatsapp" praticada por falsário se passando por preposto do banco. Contratação de empréstimo de maneira eletrônica mediante fraude praticada por terceiro. Instituição financeira que creditou e transferiu valores tomados por empréstimo sem qualquer identificação segura do mutuário contratante. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Beneficiária do crédito obtido por contratação fraudulenta responde solidariamente pelos danos causados ao autor, por ter colaborado para que o golpe se efetivasse ao permitir que fraudadores se utilizassem de sua conta bancária para consecução de delito. Cancelamento dos empréstimos bancários e devolução dos valores desviados que se impõe. Dano moral caracterizado.
Valor fixado em R$5.000,00 que não cabe majoração, pois acolhido o valor integral pleiteado na inicial. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10067531020198260286 SP 1006753-10.2019.8.26.0286, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 17/05/2022, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

No que concerne ao
quantum
indenizatório a ser fixado a título de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixá-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, sob pena de enriquecimento sem causa.

Se restar comprovado que houve desconto indevido no benefício previdenciário da autora, o valor eventualmente cobrado e pago deve ser devolvido em dobro, por se tratar de cobrança indevida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, declaro nulo o contrato de empréstimo consignado objeto desta ação; condeno o banco recorrido a restituir, em dobro, os valores de parcelas eventualmente descontadas no benefício previdenciário da autora bem como utilizados para quitação do empréstimo sacados indevidamente de sua conta bancária, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso; e o condeno ainda a pagar a autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC e partir desta data e juros de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023